Tribunal: TJDFT
Processo: 0752049-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752049-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRÉ ENOS RODRIGUES DE LIMA PONTES AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por JOÃO PAULO DA SILVA e AFONSO NETO LOPES DE CARVALHO em favor de ANDRÉ ENOS RODRIGUES LIMA PONTES, objetivando a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, nos autos do Inquérito Policial n. 0747296-02.2023.8.07.0001. Os impetrantes afirmam que, no dia 17 de novembro de 2023, o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Ressaltam que, a despeito de o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios haver se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o d. Magistrado que conduziu a audiência de custódia, de ofício, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, baseado unicamente na necessidade de garantia da ordem pública. Os impetrantes sustentam a ilegalidade da conversão de prisão em flagrante de ofício pelo magistrado, em virtude de grave violação ao sistema processual acusatório adotado pela Constituição Federal. Ao final, os impetrantes alegam que não se encontram caracterizados os requisitos para a decretação da prisão preventiva e postulam a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 04 a 08 de dezembro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial, a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. No caso em apreço, a despeito de o paciente se encontrar preso preventivamente, não se observa situação de urgência apta a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem coube, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. Com efeito, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva foi estabelecida em 18 de novembro de 2023 (ID 54192713- p. 31/33). O paciente já se encontrava preso em flagrante desde 17 de novembro de 2023 (ID 54192713– p. 18/22) Na audiência de custódia, o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência de ilegalidades no auto de prisão em flagrante e, por considerar evidenciada a certeza da materialidade delitiva e da autoria, bem como o risco à incolumidade pública, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que o paciente mostrou certa intimidade com práticas criminosas, seja porque ele conseguiu adquirir vultuosa quantidade de drogas por mera legação telefônica, seja porque certamente já tinha meios e contatos para vender a droga na cidade de destino. Convém salientar que o Ministério Púbico do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do paciente, por estar incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 54192713, p. 40/44), estando ainda pendente de exame judicial a denúncia ofertada. Não há, nos autos, elementos aptos a demonstrar o risco à incolumidade física e psíquica do paciente, de modo a justificar a análise do habeas corpus em regime de plantão judicial. Portanto, não estando caracterizado o fundado receio de perecimento do direito vindicado na inicial decorrente de manifesto constrangimento ilegal, a medida liminar vindicada pelos impetrantes deverá ser examinada pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira, a quem coube, por distribuição ordinária, a relatoria do habeas corpus. Com essas considerações, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, a pretensão de concessão de liminar no presente habeas corpus. Intime-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023 08:23:33. Desembargadora Carmen Bittencourt No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância